Tribunal: TJES
Processo: 0025614-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025614-97.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 13/11/2019. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

2.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

3. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”.

4. O STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que “[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

5. No presente casos em que os contratos foram firmados de 2006 a 2019, temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em 13/11/2019, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF cujo termo final ocorreu justamente em 13/11/2019, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória.

6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa.

7. No tocante ao índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas do FGTS, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 reconheceu que deve ser aplicado o IPCA-E na atualização monetária de dívidas não tributárias da fazenda pública. Com base nesse mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já havia decidido que sobre os débitos não tributários da fazenda pública deveria ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária.

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025614-97.2019.8.08.0048

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: MARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no intuito de reformar a sentença de fls. 103/109, através da qual o MM Juiz
a quo,
reconhecendo a nulidade das contratações temporárias celebradas entre os anos de 2006 a 2019, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando nulos os contratos e condenando o Estado ao pagamento do FGTS.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 111/116, o Estado Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a prescrição da pretensão condenatória contra a fazenda pública, independente de sua natureza, deve observar o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32; 2) o ARE 709.212/DF não versa sobre condenação em face da fazenda pública; 3) por se tratar de contrato temporário declarado nulo, de vínculo de natureza administrativa e não trabalhista, o prazo prescricional deve ser o quinquenal, na forma do Decreto nº 20.910/32, e; 4) deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária ou, subsidiariamente, seja reconhecida a limitação da aplicação do IPCA-E, que terá incidência somente após 25/03/2015.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da fundamentação utilizada pelo julgador
a quo
para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo:

No caso dos autos, conforme as fichas financeiras acostadas às fls. 31/54, a autora foi contratada pelo demandado, em regime temporário, através de sucessivos contratos celebrados entre os anos de 2006 e 2019.

Desta forma, é evidente o caráter não transitório e não excepcional do ato, dado que o serviço de professora foi prestado pela autora, por cerca de 13 (treze) anos, desconstituindo a excepcionalidade à regra geral de contratação, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade dos contratos, com a observância dos efeitos daí advindos.

Tal cenário, associado à natureza do serviço prestado por considerável período e, em especial, à ausência de comprovação, por parte do demandado, de um ato específico apto a justificar tais pactos, autoriza reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para atender a área da educação era habitual e permanente, não havendo que se falar em temporariedade das contratações e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre a autora e o réu.[...]

Em sendo assim, considerando a eficácia vinculante dos julgamentos promovidos pelo STF e pelo TJES, certo é que deve ser reconhecido o direito a autora, ainda que irregularmente contratada pela Administração Pública, perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS durante o período laborado.

Com efeito, a consequência lógico-jurídica da constatação de irregularidade nos contratos administrativos firmados entre o autor e o demandado gera, necessariamente, a observância da regra estabelecida no art. 19-A da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, a qual estabelece serem devidas as verbas referentes aos depósitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS), no período entre novembro de 2006 e outubro de 2019.

Reconhecida, portanto, a nulidade das contratações objeto deste feito, é devido o depósito do FGTS, nos exatos moldes dos entendimentos consolidados pelo Pretório Excelso e pelo e. TJES, encontrando-se superado, pois, o argumento do requerido acerca da legalidade das contratações do requerente e da ausência do direito ao pagamento da verba almejada.[...]

Pelo exposto, afasto a preliminar de incompetência suscitada, bem como a impugnação ao benefício de assistência judiciaria gratuita e rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal, arguida pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários, firmados entre as partes, conforme descrito nos autos, para, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Estado do Espírito Santo a depositar os valores do FGTS em conta vinculada a parte requerente, na proporção equivalente a 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas por Marcia dos Santos em razão das contratações temporárias mencionadas no caderno processual em referência (novembro de 2006 a outubro de 2019).

Em relação aos valores do FGTS a serem depositados em conta da parte autora, deverão incidir sobre eles correção monetária com base no IPCA-E (a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (desde a citação).

Julgo extinto o processo, pois, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, observo que o apelado firmou vários contratos temporários com o Estado do Espírito Santo, para atuar como professora da rede estadual de ensino, entre novembro de 2006 a outubro de 2019.

De fato, embora não pareça haver dúvida acerca da juridicidade da contratação por tempo determinado – a qual encontra previsão expressa no art. 37, inc. IX, da CR/88 e em vários textos legislativos –, alguns níveis da Administração Pública, infelizmente, transformaram a modalidade excepcional de contratação – erigida pela Constituição como exceção ao concurso público – em verdadeira regra, ora formalizando sucessivas renovações contratuais com os profissionais contratados, ora transformando aquilo que deveria ser transitório, precário e efêmero em vínculos reiterados e longevos, com a consequente desnaturação do caráter excepcional das funções temporárias.

Dessa forma, inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

Contudo, na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS, senão, vejamos:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES.
1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)
.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1198216 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019).[não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). [não existem destaques no original]

Assim, a declaração da nulidade dos contratos firmados e o direito ao depósito do FGTS se coadunam com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que editou súmula sobre a questão, a fim de pacificar o entendimento jurisprudencial no âmbito deste Estado. Vejamos:

"SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Quanto à alegação do Estado Apelante de que a pretensão condenatória contra a fazenda pública deve obedecer ao decurso do prazo quinquenal, entendo que não lhe assiste razão.

De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”
.

Mister, então, trazer à baila a ementa do referido recurso, o qual foi exarado no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que
“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, no presente casos em que os contratos foram firmados de 2006 a 2019, temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em 13/11/2019, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF cujo termo final ocorreu justamente na data do ajuizamento da demanda em 13/11/2019, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrente perdurou entre 7.8.1992 e 26.6.2006 (fl. 876, e-STJ). O contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longíqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.789.854/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Firmados os contratos de trabalho entre os anos de 2005 a 2015 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.726.650/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.

3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal.

4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.526.220/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

Verifica-se, ainda, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que
o entendimento manifestado por ocasião do
ARE 709212/DF (Tema nº 608)
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também no
s litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, conforme segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

No tocante ao índice de correção monetária aplicável sobre as parcelas do FGTS, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 reconheceu que deve ser aplicado o IPCA-E na atualização monetária de dívidas não tributárias da fazenda pública.

Com base nesse mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já havia decidido que sobre os débitos não tributários da fazenda pública deveria ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária. Este egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PARÂMETROS CONFORME RE 870.974/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014). 3. Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública. 4. Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do ' decisum ' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré. 5. Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6
. Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica.
7. Considerando que os prazos prescricionais do período de 2000 a 2011 já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 709.212/DF (13/11/2014), não há se falar em prescrição, haja vista que a ação fora proposta em 06/08/2019, ou seja, antes do prazo de 05 (cinco) anos daquele julgamento (13/11/2019), devendo a condenação ser estendida a todo o período. 8. Por derradeiro, considerando que os consectários legais são matérias de ordem pública, por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo a correção monetária a partir do vencimento das obrigações pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 027190004955, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4.
Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida em remessa necessária.

Tendo em vista o improvimento do recurso do Estado do Espírito Santo, condeno-o ao pagamento de honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.